Tribunal: TJPA
Processo: 0008288-78.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008288-78.2019.8.14.0074

APELANTE: CELIA CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELO DECRETO Nº 005/2001. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO DECRETO Nº 062/2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DO ATO LESIVO (EXONERAÇÃO). TEORIA DA
ACTIO NATA
. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR QUE NÃO INTERROMPE PRAZO JÁ CONSUMADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Celia Campos dos Santos contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de sua exoneração em 2001, após anulação de concurso público, mesmo tendo sido reintegrada administrativamente pelo Município em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o pleito indenizatório: se a data da exoneração em 2001 (ato lesivo original) ou se a data da reintegração administrativa em 2015 (reconhecimento da ilegalidade), e se tal reintegração possui o condão de renunciar à prescrição já consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso, o ato lesivo foi a exoneração ocorrida em 03/01/2001.

A pretensão indenizatória nasce com a violação do direito (
actio nata
). O fato de a servidora ter sido reintegrada em 2015 não altera o fato de que o prazo para pleitear danos morais e materiais decorrentes do afastamento se exauriu em 2006.

A reintegração administrativa tardia (14 anos depois) não interrompe nem suspende prazo prescricional já integralmente consumado, nem configura renúncia à prescrição pela Administração, uma vez que a obrigação de indenizar não se confunde com o poder-dever de autotutela para restaurar a legalidade do vínculo funcional.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste TJE/PA, em casos idênticos envolvendo o mesmo certame do Município de Tailândia, consolidou o entendimento de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando a ação é ajuizada após o quinquênio da anulação do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para ação de indenização decorrente de anulação de concurso público é a data do ato de exoneração do servidor.

A reintegração administrativa posterior, ocorrida após o transcurso do prazo de cinco anos, não interrompe a prescrição já consumada nem implica renúncia tácita ao prazo prescricional pela Fazenda Pública quanto às verbas indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0800114-13.2020.8.14.0074, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELIA CAMPOS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia (
ID 29262900
), que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

“(...)Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão da autora, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC. P.R.I. Cumpra-se. Arquive-se com as cautelas legais. Tailândia/PA, data da assinatura digital.”

A autora alega que foi aprovada no concurso 001/1998 e nomeada em 1999. Em 03/01/2001, o Decreto nº 005/2001 anulou o certame, exonerando-a. Alega que permaneceu em situação precária (contratos temporários) por 14 anos, sendo reintegrada apenas em 2015 pelo Decreto nº 062/2015. Ajuizou a ação em 2019 pleiteando indenização pelo período de afastamento (ID 29262887), requerendo a

Indenização por danos materiais referentes aos vencimentos e vantagens não percebidos durante o período de afastamento ilegal e Indenização por danos morais face à insegurança laboral e humilhações sofridas durante os 14 anos de afastamento.

O magistrado (ID 29262900) reconheceu a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32). Pontuou que o termo inicial foi a publicação do Decreto de anulação em 03/01/2001, prescrevendo o direito em 03/01/2006. Afirmou que a reintegração em 2015 não retroage para interromper prazo já consumado e que a relação não é de trato sucessivo, pois o ato de exoneração é de efeito concreto.

A apelante (ID 29262901) sustenta: (i) que a prescrição só começou a correr em 2015, quando a Administração reconheceu a ilegalidade do ato de 2001 ao reintegrar os servidores; (ii) que a pretensão indenizatória nasceu apenas com esse reconhecimento administrativo; (iii) a ocorrência de danos morais
in re ipsa
pela exoneração sem devido processo administrativo.

Oportunizado o contraditório (ID 29262906), o Município defende: (i) a manutenção da prescrição, dado o lapso de 18 anos entre o fato (2001) e a ação (2019); (ii) inépcia da inicial por pedido genérico; (iii) legalidade do ato de 2001 com base na autotutela (Súmula 473 STF), por ausência de documentos do concurso; (iv) inexistência de dever de indenizar e vedação ao enriquecimento sem causa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 30399516) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Manifestou que o ato lesivo ocorreu em 2001 (ato comissivo de efeito concreto), atingindo o fundo de direito após 5 anos. Ressaltou que a reintegração em 2015 não tem o condão de restaurar pretensão já fulminada pela prescrição em 2006.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II.
A prejudicial de mérito

A insurgência recursal limita-se à tese de que a reintegração administrativa em 2015 teria o condão de "zerar" ou "renunciar" ao prazo prescricional para a ação indenizatória.

Sem razão a apelante.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico de que, em casos de exoneração de servidor público, o termo inicial da prescrição é a data do ato de exclusão, por se tratar de ato administrativo de efeitos concretos.

No caso
sub examine
, a exoneração ocorreu em janeiro de 2001. A partir daquele momento, a servidora possuía o direito de ação para questionar a validade do ato e pleitear indenizações. O prazo expirou em janeiro de 2006.

O Decreto n.º 062/2015, ao reintegrar os servidores, exerceu o controle de legalidade administrativo (autotutela). Todavia, o reconhecimento de um direito na esfera administrativa após a consumação da prescrição judicial não importa em renúncia tácita desta, salvo se houver ato inequívoco de reconhecimento da dívida específica, o que não ocorreu quanto às indenizações pleiteadas.

Ademais, esta Corte já decidiu em casos idênticos deste mesmo concurso (Apelação 0800114-13.2020.8.14.0074) que a contagem deve iniciar em 2001. Nesse sentido colaciono julgados
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE FOI ANULADO O CONCURSO PÚBLICO. INÍCIO DA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. A Apelante ajuizou ação de indenização por dano material e moral, em razão da perda do cargo público na condição de concursada, decorrente da anulação do concurso público, no ano de 2001.

2. Diz que o prazo prescricional iniciou somente em 2015, quando a administração, valendo-se da autotutela, anulou o referido ato administrativo.

3. Contudo, o período referencial utilizado pela apelante é a data da anulação do concurso público, razão pela qual deve incidir a partir de então o prazo prescricional.

4. Ademais, ainda que fosse possível a contagem do dano material a partir de 2015, entende-se que não mereceria acolhida, pois o pedido da Apelante é evidentemente genérico.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800114-13.2020.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DA AUTORA E SUA POSSE EM CARGO PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRAZO CONTADO DO ATO OU FATO DO QUAL SE ORIGINAREM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Nas ações de indenização ajuizada em face da Fazenda Pública, independentemente da natureza da postulação, incide o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. Situação dos autos em que, entre a data do evento danoso que consubstancia a pretensão e o ajuizamento da ação, restou transcorrido o prazo quinquenal, fulminando a pretensão indenizatória. (TJPA – Apelação Cível - Processo n° 0800696-13.2020.8.14.0074 -22 - Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, j. 08/08/2023).

Portanto, acolher a tese da apelante geraria instabilidade jurídica, permitindo que atos de 18 anos atrás fossem rediscutidos financeiramente sem qualquer amparo no Decreto 20.910/32.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Custas e honorários mantidos conforme a sentença, observada a suspensão pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026